Tribunal: TJPA
Processo: 0032858-75.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032858-75.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RUI NEVES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE GOZO DE DIREITOS POLÍTICOS. CANDIDATO QUE REQUEREU AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA IGUALDADE DE DIREITOS EM PERÍODO ANTERIOR A CONVOCAÇÃO. MOROSIDADE NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTES. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que em
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
RUI NEVES DE OLIVEIRA concedeu a segurança para determinar a posse do impetrante em razão da aprovação em concurso público.

Na origem, o apelado impetrou Mandado de Segurança aduzindo, em síntese, ter nacionalidade angolana e que após aprovação e convocação para posse, não apresentou documento comprobatório de estar em gozo dos direitos políticos, em razão de não lhe ter sido fornecido pelo Ministério da Justiça, mesmo tendo requerido oito meses antes da convocação.

O Juízo de 1º Grau concedeu tutela de urgência para determinar a posse do impetrante.

A autoridade coatora prestou informações no sentido de que o documento seria essencial a posse, conforme previsão editalícia.

O Ministério Público no 1º Grau se manifestou pela concessão da segurança.

O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...)

É bem verdade que o edital do concurso faz lei entre as partes e que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto o candidato.

No entanto, ressalto, não se deve afastar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo que a administração pública tem os meios certos de posteriormente averiguar o preenchimento dos requisitos para a continuação do exercício de função e não atendidos, agir conforme a lei determina.

Assim, CONCEDO A ORDEM e mantenho a decisão liminar deferida.

Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art.487, I, do Código de Processo Civil.

O Município de Parauapebas interpôs apelação em que defende ausência de direito líquido e certo do apelado, sobretudo porque a exigência de comprovação de pleno gozo dos direitos políticos encontra previsão no Estatuto dos Servidores Municipais e no Edital.

Requereu a reforma da sentença para denegar a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões em que

Recurso recebido somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pela baixa dos autos em diligência, a fim de que fosse informado se o apelado já apresentou o documento comprobatório de gozo dos direitos políticos.

O Município de Parauapebas apresentou os dados do servidor, dentre os quais consta despacho do Ministério da Justiça em que o impetrante foi incluído na Portaria de Igualdade de Direitos e Obrigações Civis e Gozo de Direitos Políticos no Brasil de 29/07/2015.

Remetidos novamente os autos ao Ministério Público, sobreveio manifestação

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que concedeu a segurança para determinar ao Município de Parauapebas a admissão do apelado, de nacionalidade Angolana, no cargo público para o qual foi aprovado, apesar de não ter apresentado documento de gozo de direitos políticos, mesmo tendo requerido ao Ministério da Justiça cerca de 08 (oito) meses antes da sua convocação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o STF entende que o estrangeiro pode ocupar cargo público, salvo se o Edital previr impossibilidade para assegurar interesse nacional (Tema 1032 da Repercussão Geral).

Por outro lado, no que diz respeito especificamente ao cumprimento das exigências do Edital acerca de documentos, a Jurisprudência nacional, em aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite a flexibilização das regras editalícias que exigem apresentação de documentos, sobretudo quando não houver prejuízo para a Administração Pública na dispensa da apresentação do documento ou quando for possível dilatar o prazo para sua apresentação.

No caso em apreço, o apelado demonstrou ter requerido sua inclusão no Estatuto de Igualdade, para fins de posse no cargo em questão, bem como que a demora decorreu de morosidade do Ministério da Justiça na apreciação do requerimento.

A Jurisprudência admite que, em casos com circunstâncias excepcionais, a exigência de determinados documentos pode ser afastada ou flexibilizada:

“2. O edital reflete as diretrizes legais do certame, sendo considerado pela majoritária doutrina e pela jurisprudência como a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa.

3. Particularidade do caso. Ao tempo da posse, a candidata já havia concluído o trabalho de conclusão do curso de residência médica, havendo, em seguida, em curto lapso temporal, a expedição do certificado comprovando a conclusão da carga horária, somente não concluída antes da posse em razão da licença maternidade usufruída pela candidata. O entendimento doutrinário e jurisprudencial anteriormente citado deve ser temperado em casos tais, sob o prisma do princípio da razoabilidade, para se admitir a posse da candidata no cargo em que fora aprovada por concurso público.”

Acórdão 1367783
, 07035937220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021.

“I. Não é razoável impedir a posse da candidata devidamente habilitada para o cargo para o qual foi aprovada em concurso público, ao só fato da não apresentação de cópia autenticada de documento extraviado e em vias de ser confeccionado pela instituição de ensino responsável. Deve ser aceita a cópia simples do aludido documento, condicionada à apresentação da cópia devidamente autenticada em momento posterior. Inexistência de ofensa à igualdade e imparcialidade, bem como de prejuízo à Administração.”

Acórdão 1305620
, 07254130720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.

“1. Os candidatos ao concurso para ingresso nas fileiras do CBMDF tiveram a oportunidade de apresentar apenas o certificado de conclusão do curso superior, acompanhado de comprovante de solicitação de expedição do diploma, de forma a não serem prejudicados pela demora na obtenção do documento.

2. Malgrado o Impetrante não ter apresentado o diploma de conclusão do ensino superior no prazo estabelecido no edital, deve permanecer nas fileiras do CBMDF, pois só conseguiu receber tardiamente o documento escolar em decorrência de fato alheio à sua vontade. O referido atraso resultou de culpa de terceiro, a instituição de ensino, que só fez a entrega do diploma ao Impetrante depois que este ingressou com ação judicial com tal finalidade.

Acórdão 1276191
, 07009590620208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020.

Por fim, cumpre ainda esclarecer que o apelado já apresentou o documento que comprova a inclusão no Estatuto de Igualdade de Direitos e Obrigações pelo Ministério da Justiça, bem como se encontra em pleno exercício de suas funções no cargo em questão.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Sentença confirmada em Reexame Necessário.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023